Tribunal: TJES
Processo: 5004673-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004673-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
AGRAVADO: JOSE ANGELO BARLEZ e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004673-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

AGRAVADOS: JOSÉ ANGELO BARLEZ E SILMARA CALLEGARI SARTORI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
contra a r. decisão com cópia no ID 2680652, que, nos autos da “
ação
indenizatória de perdas e danos
” ajuizada em seu desfavor e de VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA por
JOSÉ ANGELO BARLEZ
e
SILMARA CALLEGARI SARTORI
, antecipou os efeitos da tutela, para determinar que a seguradora recorrente, deposite mensalmente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na conta dos autores, sob pena de multa mensal no mesmo valor.

Nas razões constatado no ID 2680636, a recorrente alega, em síntese, que (i) o pronunciamento vergastado se mostra
extra petita
e, portanto, nulo, pois não há na inicial nenhuma fundamentação ou pedido relativo à concessão de carro reserva; (ii) ainda que a causa de pedir abarcasse o fornecimento de automóvel reserva, o que foi requerido apenas em audiência, inexiste pedido de pagamento de valor mensal; e (iii) não possui responsabilidade pelos fatos narrados na exordial.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito, para o fim de se determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pretende a reforma da decisão vergastado.

Em decisão inserida no ID 2743797, foi
deferi
do
o pedido de efeito suspensivo almejado pela parte recorrente.

Os agravados, embora regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 3382216).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004673-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

AGRAVADOS: JOSÉ ANGELO BARLEZ E SILMARA CALLEGARI SARTORI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
contra a r. decisão com cópia no ID 2680652, que, nos autos da “
ação
indenizatória de perdas e danos
” ajuizada em seu desfavor e de VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA por
JOSÉ ANGELO BARLEZ
e
SILMARA CALLEGARI SARTORI
, antecipou os efeitos da tutela, para determinar que a seguradora recorrente, deposite mensalmente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na conta dos autores, sob pena de multa mensal no mesmo valor.

Nas razões constatado no ID 2680636, a recorrente alega, em síntese, que (i) o pronunciamento vergastado se mostra
extra petita
e, portanto, nulo, pois não há na inicial nenhuma fundamentação ou pedido relativo à concessão de carro reserva; (ii) ainda que a causa de pedir abarcasse o fornecimento de automóvel reserva, o que foi requerido apenas em audiência, inexiste pedido de pagamento de valor mensal; e (iii) não possui responsabilidade pelos fatos narrados na exordial.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito, para o fim de se determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pretende a reforma da decisão vergastado.

Em decisão inserida no ID 2743797, foi
deferi
do
o pedido de efeito suspensivo almejado pela parte recorrente.

Os agravados, embora regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões (ID 3382216).

Antes de analisar a pretensão recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “
ação indenizatória de perdas e danos
” ajuizada por
JOSÉ ANGELO BARLEZ E SILMARA CALLEGARI SARTORI
, ora agravados, em face de VM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

e

A
LLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A
,
ora agravante, alegando, em suma, que são proprietários do veículo JEEP RENEGADE de placa PPK6236, assegurado pela agravante.

Afirmam, ademais, que o veículo sofreu um sinistro de alagamento no dia 28/07/2020, razão pela qual acionou a seguradora, que encaminhou o carro para conserto na concessionária JEEP, (outra requerida), autorizando os serviços logo em seguida.

Aduzem, outrossim, que, em dezembro de 2020, o veículo foi entregue, contudo, em 12/01/2021, quando foi utilizar o veículo, apresentou novos problemas tendo retornado à concessionária. Após nova vistoria, a seguradora autorizou os reparos, tendo sido entregue o veículo ao agravado no dia 09/03/2021.

Alegam, no entanto, que, no mesmo dia em que retirou o veículo, novamente apresentou os mesmos problemas, retornando à concessionária no mesmo dia, na qual foi emitida novas ordens de serviços à seguradora.

Nesse passo, afirmam que, até o ajuizamento da ação (28/04/2021), a concessionária não deu retorno quanto ao conserto definitivo do veículo, bem como a seguradora se negaria a declarar a perda total do bem, não obstante o valor para o conserto ultrapassar o valor da tabela FIPE.

Diante basicamente de tais fatos, requereram (i) a condenação da seguradora no valor total do bem segurado (100% da Tabela FIPE) à data do ajuizamento – R$ 88.275,00 (oitenta e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais) e (ii) a condenação em dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Durante a audiência de conciliação, momento em que ainda não havia se perfectibilizada a citação da recorrente, os requerentes pugnaram pela antecipação dos efeitos da tutela, para que a seguradora fosse obrigada a disponibilizar veículo reserva, oportunidade na qual foi determinado que a seguradora recorrente, deposite mensalmente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na conta dos autores, sob pena de multa mensal no mesmo valor.

Foi justamente contra esta decisão que a agravante se insurgiu.

Pois bem.

De início, calha acentuar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
, e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, pode-se verificar que, na petição inicial da demanda de origem, os requerentes, pleiteiam a indenização pelo valor correspondente ao automóvel e a reparação por danos morais, não havendo pedido de fornecimento de carro reserva.

Sobre esse enfoque, registro que os requerentes informam o custo acerca do aluguel com carro reserva apenas com a finalidade de quantificar o dano moral sofrido.

Portanto, ainda que seja possível realizar o pedido de antecipação de tutela a qualquer tempo, verifica-se que o fornecimento de veículo reserva ultrapassa a causa de pedir formulada na origem.

Dessa maneira, após a necessária análise da via recursal, limitando-me, ainda, à fase cognitiva em que proferida a decisão recorrida, forçoso reconhecer que trata-se de decisão
extra petita
, pois, como exposto, foi deferido pedido não formulado em inicial.

Nesse diapasão, prescreve o artigo 492 do
Codex
Processual que
“
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

É o denominado princípio da congruência ou adstrição, que estabelece a necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes.

Cito, a título exemplificativo, os seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso ora tratado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM PATAMAR SUPERIOR A 30% DOS GANHOS DA PARTE AUTORA. Impossibilidade. Necessidade de preservação da subsistência do consumidor. Princípio da dignidade da pessoa humana. Limitação que se impõe.
Determinação de não inclusão do nome da parte autora/agravada nos cadastros restritivos de crédito, que não foi formulada na petição inicial. Matéria de julgamento
extra petita
, que deve ser revogada
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJRJ; AI 0053076-41.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor; Rel. Desig. Des. Ricardo Alberto Pereira; Julg. 08/11/2017; DORJ 09/11/2017; Pág. 573)

________________

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
DECISÃO
EXTRA PETITA
.
Hipótese em que o agravado postulou liminarmente a redução do valor da parcela descontada em folha, considerando a presença de cláusulas abusivas, ao passo que a decisão agravada determinou a limitação do desconto em 30% dos rendimentos do agravado. Decisão
extra petita
. Decisão agravada desconstituída
.
(TJRS; AI 0291589-89.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard; Julg. 31/10/2017; DJERS 06/11/2017)

Diante deste panorama, forçoso reconhecer que a decisão recorrida violou o princípio da congruência, sendo medida necessária a anulação do referido
decisum
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos acima aduzidos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004673-83.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A

AGRAVADOS: JOSÉ ANGELO BARLEZ E SILMARA CALLEGARI SARTORI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS
–
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – DECISÃO
EXTRA PETITA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Prescreve o artigo 492 do
Codex
Processual que
“
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

É o denominado princípio da congruência ou adstrição, que estabelece a necessidade do magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes.

2.
Verificado que, na origem, os requerentes, pleiteiam a indenização pelo valor correspondente ao automóvel e a reparação por danos morais, não havendo pedido de fornecimento de carro reserva, o deferimento pela instância primeva da ordem liminar quanto à disponibilização do bem móvel caracteriza violação ao princípio da congruência
(extra petita)
, sendo medida necessária sua anulação.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.